Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-17.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), DOUGLAS ALBERTO MARCATI - CPF: 066.524.289-11 (AGRAVADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE E JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE.

Agravo Interno:

1000651-17.2022.8.11.9005

Data do Julgamento:

29/11/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Agravado:

DOUGLAS ALBERTO MARCATI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCEDIMENTO CIRURGICO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo interno interposto com o fito de obter a modificação da decisão que deferiu a liminar nos autos da obrigação de fazer originária tendo em vista que esta absorve os efeitos da liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (
STJ, AGRG NO RESP 1278474/SP
).

2.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra a decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo no recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo agravante contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida por DOUGLAS ALBERTO MARCATI, em seu desfavor e do Estado de Mato Grosso, que determinou a realização do procedimento cirúrgico de craniotomia para retirada de tumor cerebral inclusivo da fossa superior, e, se necessário, internação em leito de UTI que seja por intermédio de hospitais habilitados perante o SUS, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação na admissão e anterior alta hospitalar do paciente.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a ilegitimidade do Município de Cuiabá, tendo em vista que o paciente reside na cidade de Várzea Grande.

Ao final, requerer a reconsideração da decisão, para excluir da lide o agravante e que seja reconhecida a ilegitimidade do Município de Cuiabá ou que a obrigação seja inicialmente direcionada ao Estado de mato Grosso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, mister ressaltar que nos autos originários (1023364-29.2022.8.11.0002) já houve prolação de sentença, consoante se infere no sistema PJE de 1.o grau,

A propósito, transcrevo trecho da sobredita sentença:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré Estado de Mato Grosso. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a ser executada e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

A propósito, ressalto inclusive que foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá na referida decisão:
De início, considerando que a parte Autora é residente do Município de Várzea Grande-MT, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, excluindo-o do polo passivo da ação e, por via de consequência, deixando de condená-lo em quaisquer obrigações pertinentes ao presente caso concreto.

Destarte, com a prolação de sentença, ocorre a perda do objeto do presente recurso, restando via de consequência prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem.

(N.U 1005975-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

(N.U 1001261-10.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de extinção no processo de origem.

(N.U 1000594-58.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo Interno, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022